Tribunal: TJSP
Processo: 1000066-42.2019.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001731
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000066-42.2019.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante
OSWALDO PASSOS DE ANDRADE FILHO, é apelada OLGA MARIA SAMPAIO VIDAL
DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente sem voto), VITO GUGLIELMI E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000066-42.2019.8.26.0116 -Voto no 10572
2
Apelação Cível no 1000066-42.2019.8.26.0116
Apelante
: Oswaldo Passos de Andrade Filho
Advogado
: Nelson Carrilho
Apelada
: Olga Maria Sampaio Vidal de Andrade
Advogada
: Daniela Zancope Ferrari (Fls: 12)
Comarca: Campos do Jordão
Voto no 10572
rml
AÇÃO DE DIVISÃO DE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. Sentença
de improcedência. Inconformidade do réu com a fixação de
honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do
CPC. Possibilidade. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal de
Justiça. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação de divisão de imóvel em condomínio ajuizada
por OLGA MARIA SAMPAIO VIDAL DE ANDRADE contra OSWALDO PASSOS DE
ANDRADE FILHO.
Alega a autora que é irmã do réu e que ambos possuem um
imóvel doado pelos genitores, sendo coproprietários de fração idêntica do prédio comercial de
dois pavimentos localizado na Avenida Dr. Januário Miraglia, Bairro, Abernéssia, Campos do
Jordão/SP.
Afirma que o réu foi notificado extrajudicialmente sobre a sua
intenção de proceder à divisão amigável, no entanto, o mesmo se recusou. Aduz que há alguns
anos eles cogitaram a execução da referida divisão do bem, sendo realizada por engenheiro a
divisão das salas, levando em consideração a metragem e valor de mercado, sendo que cada
parte ficaria com o montante de R$ 519.000,00.
Requereu a procedência da ação para que seja homologada a
divisão, expedindo-se mandado de divisão e partilha a cada condômino da parte que lhe
couber.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000066-42.2019.8.26.0116 -Voto no 10572
3
Contestação apresentada às fls. 95/98, com réplica às fls.
104/108.
Sobreveio a r. sentença (fls. 156/160), que julgou improcedente
a ação e condenou a autora no pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em R$ 1.500,00.
Os embargos de declaração opostos pelo réu (fls. 163/166)
foram rejeitados (fls. 168/169).
Inconformado, recorre o réu (fls. 172/178), objetivando a
reforma do julgando, sustentando que excepcionalmente, apenas nos casos previstos no §8o
acima transcrito, é que o juiz poderá fixar os honorários de forma equitativa, sendo que no
caso dos autos, não se está diante de valor inestimável, o proveito econômico não é irrisório e
o valor causa não é muito baixo, inobstante o magistrado em completo desrespeito às novas
regras processuais fixou honorários irrisórios, aviltantes e insignificantes, sem considerar o
valor atribuído à causa.
Requer a correção dos honorários sucumbenciais, com a
observância dos limites fixados no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
De fato, o Código de Processo Civil estabelece que somente em
casos excepcionais se justificaria a fixação da verba honorária de sucumbência por equidade,
em detrimento do critério de fixação estabelecido pelo artigo 85, §2o, do Código de Processo
Civil.
E nesse contexto, a equidade prevista no §8o do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000066-42.2019.8.26.0116 -Voto no 10572
4
supracitado incide, apenas, nos casos em que o proveito econômico obtido não seja
identificado, seja inestimável ou irrisório, bem como quando o valor da causa é muito baixo.
Todavia, conforme bem asseverado pelo D. Desembargador
Maia da Cunha, no julgamento da apelação no
1053304-29.2016.8.26.0100,
excepcionalmente, esse entendimento pode ser adotado por analogia quando o uso dos §§ 2o e
6o resulta em valores desproporcionais e excessivos em relação à natureza e à complexidade
da causa:
“É verdade que o § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil só prevê a
equidade para as causas de valor inestimável ou irrisório, com o fim de
evitar a fixação de honorários advocatícios baixos ou insatisfatórios. Mas
verdade também é, no reverso da medalha, que a jurisprudência tem
encontrado na analogia o caminho inverso, ou seja, tem usado a regra do §
8o também quando o uso dos §§ 2o e 6o resulta em valores desproporcionais
e excessivos em relação à natureza e à complexidade da causa.”1
E ainda nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça e deste E. Tribunal de Justiça sobre o assunto:
“O critério para a fixação da verba honorária deve levar em conta,
sobretudo, a razoabilidade do seu valor, em face do trabalho profissional
advocatício efetivamente prestado, não devendo altear-se a culminâncias
desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios, não
sendo determinante para tanto apenas e somente o valor da causa; a
remuneração do Advogado há de refletir, também, o nível de sua
responsabilidade em face da complexidade da causa, não devendo se
orientar, somente, pelo número ou pela extensão das peças processuais que
elaborar ou apresentar”. (STJ, AgRg no REsp 1550043/MG, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 04/04/2017) (grifamos.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
POSSIBILIDADE
DE
REVISÃO EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS (EXORBITÂNCIA OU
IRRISORIEDADE). VERBA HONORÁRIA FIXADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM EM R$ 10.000,00. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
(VALOR
DA
CAUSA
E
SUAS
PECULIARIDADES)
PARA
APURAR
A
IRRISORIEDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA
AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A respeito dos honorários
advocatícios, firmou-se a orientação, nesta Corte Superior, de que a revisão
dos valores arbitrados pelas instâncias ordinárias somente é admissível em
situações excepcionais, quando se revelarem manifestamente irrisórios ou
1 TJSP; Apelação Cível 1053304-29.2016.8.26.0100; Relator (a): Maia da Cunha; Órgão Julgador: 4a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/02/2019; Data de Registro:
15/02/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000066-42.2019.8.26.0116 -Voto no 10572
5
excessivos. 2. No caso concreto, contudo, não há como se apurar os critérios
de equidade previstos no art. 20, § 3o. do Código Buzaid, para avaliar a
razoabilidade dos honorários advocatícios, porquanto tais elementos não
foram mencionados nas razões de decidir do acórdão local, de maneira que
eventual modificação de suas conclusões implicaria o reexame do conjunto
fático-probatório, inviável nesta instância. 3. Com efeito, o valor da causa e
suas peculiaridades para avaliar a razoabilidade dos honorários
advocatícios não foram mencionados no aresto recorrido e a parte
recorrente não apontou violação do art. 535 do Código Buzaid (art. 1.022
do Código Fux) a fim de provocar a manifestação da Corte Regional. Tal
circunstância impede o conhecimento do recurso nesta instância de
jurisdição, haja vista que, para acolher a tese recursal, seria necessário
exceder o delineamento fático estampado no aresto. Ausentes, portanto,
dados concretos para aferir a exorbitância ou irrisoriedade da verba fixada
no valor de R$ 10.000,00. 4. Agravo Interno da Empresa desprovido. (AgInt
no AREsp 1477819/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 14/10/2019).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. CONDENAÇÃO
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR CRITÉRIOS DE EQUIDADE.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
Segunda Turma do STJ já declarou, recentemente, que a interpretação literal
do dispositivo não pode ser realizada isoladamente, razão pela qual o
arbitramento do valor a partir de critérios equitativos deve ser, também,
observado. 2. O Tribunal de origem utilizou-se da apreciação equitativa,
prevista no art. 85, § 8o, do CPC/2015, valendo-se dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Aplica-se o entendimento desta
Corte no sentido de que, na apreciação equitativa, o magistrado não está
restrito aos limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2o, do Código de
Processo Civil/2015, e que a sua revisão implica incursão ao suporte fático-
probatório carreado aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo
interno não provido. (AgInt no AREsp 1487778/SP, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe
26/09/2019).
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão que acolheu a impugnação
apresentada, sem ainda julgar extinto o cumprimento de sentença, fixando
honorários advocatícios em 10% do valor da execução - Embargos de
declaração opostos pela agravada, que foram parcialmente acolhidos,
reduzindo o valor da verba honorária, agora fixada por equidade, tendo em
vista que o valor antes fixado era exorbitante - Irresignação da agravante
Descabimento
Circunstâncias
excepcionais
do
caso
concreto
que
justificavam a redução, sob pena de afronta ao princípio da razoabilidade e
da proporcionalidade - Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2127186-74.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana -
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2020; Data de Registro:
30/06/2020).
Apelações - Compra e venda Ação de obrigação de fazer consistente na
apresentação de diversos documentos e certidões Sentença de improcedência
Insurgência de ambas as partes. Apelação da ré Pedido de majoração dos
honorários advocatícios Inadmissibilidade - honorários advocatícios fixados
por equidade diante do vultoso valor da causa Interpretação extensiva do §
8o do art. 85, do CPC Fixação correta, sob pena de afronta aos princípios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000066-42.2019.8.26.0116 -Voto no 10572
6
razoabilidade e proporcionalidade Hipótese em que se justifica a equidade
para se evitar excesso incompatível com a natureza da causa e com a razão
de sua fixação - Sentença mantida - Recurso improvido. Apelação adesiva da
autora - Ausência de sucumbência reciproca, não havendo interesse recursal
- Impossibilidade de adesão ao recurso da parte contrária para alterar
sentença quando exigível recurso autônomo Aplicação do art. 997, § 1o, do
CPC - Recurso adesivo não conhecido. (TJSP; Apelação Cível
1061103-31.2013.8.26.0100;
Relator
(a):
HERTHA
HELENA
DE
OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 22a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/04/2019; Data de Registro:
16/04/2019).
“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. Acolhimento.
Verba honorária excessiva, resultante da fixação em percentual sobre o
valor da causa. Pouca complexidade e curta duração da demanda que
ensejam o arbitramento por equidade, aplicando-se ao caso, por analogia, o
disposto no § 8.o do art. 85 do CPC/15”. (TJSP, Apelação no
1014863,76.2016.8.26.0100, Relator:. Rodrigo Nogueira, 6a Câmara de
Direito Privado, Data do Julgamento: 14/06/2017; Data de Registro:
14/06/2017)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO SUSTAÇÃO E CANCELAMENTO
PROTESTO
CERTIDÃO
DE
DÍVIDA
ATIVA
LEGITIMIDADE
SUCUMBÊNCIA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Pretensão à sustação
e cancelamento de protesto. Constitucionalidade e legitimidade do protesto
de certidão de dívida ativa reconhecido pelo STF em julgamento com efeitos
vinculantes e erga omnes. 2. Assim como é cabível o arbitramento por
equidade nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, §
8o), pela mesma razão há de se adotar o arbitramento por equidade nas
hipóteses em que o valor exorbitante da causa resultar em honorários
incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo. Pedido
improcedente. Honorários advocatícios compatíveis com o trabalho
desenvolvido. Sentença mantida. Recursos desprovidos. (TJSP; Apelação
1009646-45.2016.8.26.0361; Relator: Décio Notarangeli; 9a Câmara de
Direito Público; Data do Julgamento: 08/03/2017; Data de Registro:
08/03/2017).
Os honorários advocatícios foram fixados na r. sentença em R$
1.500,00, sendo atribuído à causa o valor de R$ 519.000,00.
Verifica-se que a condenação estabelecida no §2o do artigo 85
do Código de Processo Civil, ainda que de forma proporcional, se mostraria excessiva,
analisando-se o curto espaço de tempo de tramitação do processo até a sentença (dez meses).
In casu, a verba honorária foi fixada por equidade em
observância, principalmente, à natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço, ressalvando que o feito ainda se encontrava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000066-42.2019.8.26.0116 -Voto no 10572
7
em instrução probatória quando foi julgado improcedente.
Portanto, é o caso de se negar provimento ao recurso, mantida a
r. sentença atacada.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial,
considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA MARIA BALDY
Relatora